Tribunal: TJBA
Processo: 8173606-75.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8173606-75.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO APELADO: NILTON CEZAR FERREIRA DE SOUZA Advogado(s):LUCAS MUHANA DAU COSTA, GABRIEL CRUZ MAGALHAES ACÓRDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO E MATERIAIS PRESCRITOS PELO MÉDICO ASSISTENTE. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente pedido de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, condenando a ré ao custeio de tratamento médico prescrito e ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, com correção monetária e juros legais, além das custas e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é abusiva a negativa de cobertura de tratamento médico prescrito pelo profissional assistente, sob justificativa apresentada pela operadora de plano de saúde; (ii) estabelecer se a recusa injustificada enseja a reparação por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contrato de plano de saúde está submetido às normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo nula a cláusula que limita o tipo de tratamento indicado para doença coberta, conforme a Súmula nº 608 do STJ. 4. A negativa de cobertura com base em parecer técnico divergente da junta médica do plano de saúde configura ingerência indevida na autonomia do médico assistente e violação ao direito do consumidor à saúde, à luz do art. 51, IV e § 1º, II, do CDC. 5. A escolha do tratamento e dos materiais necessários compete exclusivamente ao profissional médico que acompanha o paciente, sendo abusiva a recusa da operadora quando comprovada a necessidade do procedimento e sua indicação médica. 6. A recusa injustificada à cobertura de tratamento indicado para moléstia abrangida pelo plano representa falha na prestação do serviço, afronta à boa-fé objetiva e à função social do contrato (arts. 421 e 422 do CC), e viola o direito fundamental à saúde (arts. 5º, caput, e 196 da CF/1988). 7. A jurisprudência do STJ reconhece o caráter exemplificativo do rol da ANS e reputa abusiva a negativa de cobertura de tratamento essencial à saúde e à vida do consumidor. 8. O dano moral decorrente da recusa de cobertura é presumido (in re ipsa), por expor o consumidor a sofrimento e insegurança em momento de fragilidade física e emocional. 9. A indenização por danos morais foi corretamente fixada em R$ 8.000,00, observando-se o método bifásico de arbitramento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 10. Devida a majoração dos honorários recursais, conforme art. 85, § 11, do CPC, passando de 15% para 17% sobre o valor da condenação. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso desprovido. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8173606-75.2024.8.05.0001, em que figuram, como apelante, BRADESCO SAÚDE S.A., e, como apelado, NILTON CEZAR FERREIRA DE SOUZA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)